Tribunal: STF
Processo: Rcl 71974
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E DIREITO DO TRABALHO. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 66, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725 E NA RECLAMAÇÃO N. 61.513. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Guaçu S/A de Papéis e Embalagens, em 22.9.2024, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região na Reclamação Trabalhista n. 0012081-61.2016.5.15.0071, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66, no Recurso Extraordinário 
n. 958.252-RG, Tema 725 da repercussão geral e na Reclamação n. 61.513.



O caso



    2. Em 18.2.2019, o juízo da Vara do Trabalho de Mogi Guaçu julgou improcedentes os pedidos formulados por Luiz Antônio Piva na Reclamação Trabalhista n. 0012081-61.2016.5.15.0071 contra Guaçu S/A de Papéis e Embalagens (e-doc. 121).



    Em 27.8.2019, a Sexta Turma da Décima Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região julgou parcialmente procedente o recurso ordinário interposto por Luiz Antônio Piva, “para reconhecer o vínculo de emprego a partir de 1º/4/1990, na função de vendedor, e determinar o retorno dos autos para origem para a análise dos demais pedidos, a fim de evitar indevida supressão de instância” (e-doc. 128).



    O processo da origem retornou à primeira instância para análise das verbas trabalhistas devidas (e-doc. 165 e e-doc. 176). Em 14.12.2021, 
o Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região 
(e-docs. 191 e 202) proferiu nova decisão, a qual foi objeto de recurso de revista, inadmitido, e agravo de instrumento (e-doc. 219).



    Em 18.8.2023, no julgamento da Reclamação n. 61.513, este Supremo Tribunal cassou o primeiro acórdão prolatado pela Sexta Turma da Décima Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, no qual reconhecido o vínculo de emprego, e “determin[ou] outro [fosse] prolatado, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF” (fls. 6-22, e-doc. 326).



    Em 18.6.2024, a Sexta Turma da Décima Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região proferiu novo acórdão, nos seguintes termos:



    “(...) Em atendimento à decisão proferida na Reclamação Constitucional nº 61.513/2023-SP (Id 27e0b83), passa-se a proferir outra decisão, com observância do decidido pelo E. STF na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 66 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF. 



    DOS PRECEDENTES E DAS DISTINÇÕES 



    (...) Com efeito, há inúmeras formas lícitas de organização da produção e de contratação do trabalho, para além da relação de emprego. 



    E, com incontáveis vênias, este Colegiado pondera que não pretende – e nunca pretendeu – afirmar o contrário ou ofender os paradigmas vinculantes do E. STF, embora possa ter, por involuntária falha discursiva, aparentado fazê-lo.



    Ademais, esta C. Câmara não objetiva sustentar sua decisão com base em premissa contrária às teses estabelecidas na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66, na ADPF nº 324 ou no Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema 725). 



    Pretende-se apenas demonstrar a configuração do distinguishing das referidas teses vinculantes.



    (...)



    Nesse contexto, pode-se estabelecer a distinção entre os fatos que foram objeto dos paradigmas invocados e aqueles apurados na presente demanda, pois a decisão cassada baseia-se na presença dos elementos caracterizadores da relação de emprego. A prova dos autos, devidamente analisada, evidenciou que a representação comercial era fraudulenta e pretendia dissimular a relação de emprego existente, como se passa a demonstrar. 



    DA PROVA DOS AUTOS 



    O reconhecimento do contrato realmente estabelecido (de emprego) não pretendeu afastar a constitucionalidade de outras possíveis formas de contratação (como a verdadeira representação comercial, inclusive). Mais do que se ater à distribuição dos encargos probatórios, este Órgão julgador empenhou-se em perquirir a caracterização positiva dos elementos da relação empregatícia, constatada na análise do conjunto probatório. Mais uma vez, transcrevem-se trechos do acórdão original, a esse respeito:



    ‘A primeira testemunha da ré, Aldo Camilo Ramalho Filho, que também é representante comercial, relatou que não cumpria horário de trabalho, mas admitiu que ‘a gerência de vendas fazia a cobrança de metas’ e que ‘não tinha autonomia na negociação, tinha um gerente que resolvia essas questões, mesmo procedimento com o reclamante’. 



    Já a testemunha obreira, Rosemary Fernandes, confirmou a tese exordial de que o demandante trabalhava subordinado ao gerente de vendas, tendo metas a cumprir por mês, mencionando que ele comparecia na empresa com periodicidade quase que semanal. Relatou, também, que o autor fazia as mesmas atividades que o Sr. Mesquita (que era vendedor empregado), apenas se ativando em regiões diferentes (...) 



    Por sua vez, a segunda testemunha da ré, ouvida por carta precatória (id n. 5c0db6b), Aparecido Donizetti de Oliveira, disse se encontrar com o reclamante apenas nas reuniões. Negou que houvesse meta de vendas. Admitiu, entretanto, que não tinha autonomia para negociação nem de preço nem de prazo, salientando que as reuniões eram coordenadas pelo gerente de vendas. Detalhou ainda que prospectavam clientes, mas que a empresa precisava aprovar o cadastro (...) 



    Consoante se denota, não havia margem de negociação acerca dos valores e dos prazos, do que se extrai a ausência de autonomia dos representantes comerciais, como era o caso do autor.



    Também, em que pese o obreiro não tivesse que comparecer diariamente na empresa, havia acompanhamento cotidiano de sua rotina de trabalho. 



    Ainda, a imposição de metas pela reclamada (fato confirmado pela primeira testemunha da ré), por si só, retira a autonomia no desenvolvimento do labor, exsurgindo, assim, a subordinação jurídica. 



    Observo, ademais, que a reclamada sequer juntou aos autos o contrato de representação comercial, bem como não comprovou que o laborista se ativasse na venda de produtos de outras empresas. 



    Como se pode constatar dos depoimentos colhidos, o autor, conquanto tenha sido contratado como representante comercial, executou as mesmas tarefas de empregado vendedor com vínculo na reclamada (como era o caso do Sr. Mesquita), sendo evidente a intenção da empresa de maquiar o contrato de trabalho. (...) 



    Ora, se o reclamante laborava vendendo produtos exclusivamente para a reclamada e não podia se fazer substituir por outro (pessoalidade), reportando-se aos prepostos da reclamada (subordinação), de forma não eventual (habitualidade), recebendo comissões (onerosidade), não há como considerá-lo um profissional autônomo. 



    Assim, não há como considerar o reclamante um profissional autônomo, não havendo, portanto, o enquadramento na Lei 4.886/1965. (...) 



Dessa forma, por presentes os requisitos do art. 3º da CLT, reconheço o vínculo de emprego existente entre as partes, tendo o autor exercido a função de vendedor.’ (sem grifos no original)



    Verificada a presença dos requisitos da relação de emprego, notadamente a subordinação jurídica, impõe-se o reconhecimento da fraude (art. 9º da CLT). Nesse contexto, reiteram-se os fundamentos do Acórdão original, ora complementados, notadamente com relação ao distinguishing da tese expressa pelo STF no tema 725 (ADPF 324 e RE 958252); declara-se fraudulenta a representação comercial 
e, diante da presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, 
reconhece-se a relação de emprego.



    DISPOSITIVO 



    À vista do exposto, decide-se: manter o Acórdão de Id f721de2, com o acréscimo da fundamentação acima, notadamente com relação à distinção entre o caso concreto (em julgamento) e os paradigmas da ADC nº 66; ADPF nº 324 e RE nº 958.252 (Tema 725 da repercussão geral); CONHECER do recurso do RECLAMANTE e O PROVER EM PARTE para reconhecer o vínculo de emprego a partir de 1º/4 /1990, na função de vendedor” (e-doc. 249).



    3. Contra esse acórdão prolatado em 18.6.2024 pela Décima Primeira Câmara/Sexta Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região, Guaçu S/A de Papéis e Embalagens ajuíza a presente reclamação. 



    Relata que “ajuizou a reclamação constitucional nº 61.513, em que alegou que a autoridade reclamada contrariou as teses obrigatórias firmadas pelo E. STF na ADC n. 66, na ADPF n. 324 e no Tema 725 do ementário de repercussão geral ao reconhecer a natureza empregatícia da relação havida entre as partes, no processo n. 0012081-61.2016.5.15.0071” (fl. 5).



    Alega que, “se o E. STF considerou que o reconhecimento do vínculo de emprego contraria as teses obrigatórias firmadas na ADPF n. 324 e na ADC 
n. 66 e julgou procedente a Rcl. 61.513, não poderia a autoridade reclamada reiterar a afirmação da natureza empregatícia da relação jurídica, ainda que sob o fundamento de haver distinção no caso concreto” (fl. 10).



    Sustenta que “o novo v. acórdão reclamado descumpriu outras decisões obrigatórias do E. STF, em especial, as teses firmadas na ADC 66, na ADPF 324 e no RE 958.252/MG (Tema 725 da Repercussão Geral)” (fl. 10).



    Afirma que “esse E. STF, portanto, fixou a tese obrigatória de que há liberdade do contratante para decidir a forma jurídica e conduzir suas ações de modo a obter o regime jurídico que lhe seja mais vantajoso ou interessante, seja tributário ou trabalhista (fl. 12).



    Requer medida liminar para “determinar a suspensão da execução provisória derivada do processo principal, até o julgamento final da reclamação” (fl. 19).



    Pede seja julgada procedente a presente Reclamação, “julgando-se desde logo improcedente a ação principal ou, sucessivamente, afirmando-se a inexistência de vínculo de emprego entre a reclamante e o autor do processo principal ou, ainda, determinando-se que outro acórdão seja proferido pela 
E. 6ª Turma/11ª Câmara do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região com observância da determinação exarada por esse E. STF na Rcl. 61.513 e a tese obrigatória fixada por este E. STF na ADC nº 66, na ADPF nº 324 e no 
Tema 725 do ementário de Repercussão Geral” (fl. 19).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como consta na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reiterar o acórdão cassado, apenas acrescentando fundamentos para estabelecer pretensa diferenciação entre o caso em análise e os paradigmas invocados na Reclamação n. 61.513, a Sexta Turma da Décima Primeira Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da Décima Quinta Região teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade 
n. 66, no Recurso Extraordinário n. 958.252-RG, Tema 725, e na Reclamação n. 61.513.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nestes termos:



    “DIREITO DO TRABALHO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. TERCEIRIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM E DE ATIVIDADE- 
-MEIO. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019). 



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica: 



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019). 



    Em 21.12.2020, o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou procedente a Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66, de minha relatoria, para declarar a constitucionalidade do art. 129 da Lei 
n. 11.196/2005, em decisão com esta ementa:



    “AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes.



    2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei 
n. 11.196/2005” (DJe 19.3.2021).



    O dispositivo reconhecido constitucional possibilita a adoção do regime fiscal e previdenciário da pessoa jurídica àquele que, por esta, realize a prestação de serviços intelectuais, artísticos ou culturais, inclusive os de natureza científica, sendo em caráter personalíssimo ou não.



    No julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66, ao proferir o voto condutor do acórdão, consignei:



    “(...) A controvérsia que permeia a presente ação é determinada pela incerteza gerada por prestadores de serviços intelectuais e para os tomadores desses serviços sobre eventual desconsideração de sua relação jurídica pela Administração Pública ou pelo Poder Judiciário que, a pretexto de coibir fraudes e simulação em favor da primazia da realidade, possa a eles impor regramento previdenciário e fiscal mais gravoso que aquele destinado às pessoas jurídicas ou, ainda, reconhecer a formação de vínculo empregatício entre a pessoa física do prestador e a tomadora dos serviços. O receio sobre a eficácia das escolhas empresariais e a dúvida sobre os limites dos compromissos assumidos comprometeria a segurança jurídica, mais ainda, o equilíbrio das relações firmadas, sem o que não se tem como garantido o livre exercício da atividade empresarial e o pleno desenvolvimento econômico. 



    10. A norma do art. 129 da Lei n. 11.196/2005 harmoniza-se com as diretrizes constitucionais, especialmente com o inc. IV do 
art. 1º da Constituição da República, pelo qual estabeleceu a liberdade de iniciativa situando-a como fundamento da República Federativa do Brasil. Dessa liberdade econômica emanam a garantia de livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão e o livre exercício de qualquer atividade econômica, consagrados respectivamente no 
inc. XIII do art. 5º e no parágrafo único do art. 170 da Constituição da República.



    11. A valorização do trabalho humano e a livre iniciativa conjugam-se para fundamentar a ordem econômica e dirigem-se a atingir os objetivos fundamentais descritos no art. 3º da Constituição da República, pelo que são elementos indissociáveis para a compreensão e o desate da presente controvérsia jurídica.



    Embora o art. 129 da Lei n. 11.196/2005 apenas se refira expressamente às implicações fiscais e previdenciárias decorrentes da prestação de serviços intelectuais, incluídos os de natureza científica, artística ou cultural, por pessoa jurídica, não pode ser negada validade no direito de eventuais repercussões secundárias, a determinar os termos e os efeitos de relação jurídica estabelecida entre a tomadora do serviço e a pessoa que desenvolve as atividades em seu benefício. 



    A complementariedade entre os valores sociais do trabalho e a livre iniciativa é tema recorrente nos julgamentos deste Supremo Tribunal, que, atento ao sistema constitucional e às transformações das relações de trabalho, não tem se esquivado do exame aprofundado do tema. A ênfase dada a esses vetores constitucionais pode ser exemplificada no julgamento do Recurso Extraordinário n. 958.252 (Tema 725 da repercussão geral) e da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. (...)” (DJe 19.3.2021).



    7. No caso em análise, a reclamante ajuizou a Reclamação n. 61.513, julgada procedente por este Supremo Tribunal, em 18.8.2023, para cassar o acórdão do Tribunal Regional pelo qual reconhecido o vínculo empregatício com o beneficiário, determinando nova decisão fosse proferida com observância do decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66 (fls. 6-22, e-doc. 326).



    No novo acórdão prolatado, a autoridade reclamada assentou:



    “(...) Verificada a presença dos requisitos da relação de emprego, notadamente a subordinação jurídica, impõe-se o reconhecimento da fraude (art. 9º da CLT). Nesse contexto, reiteram-se os fundamentos do Acórdão original, ora complementados, notadamente com relação ao distinguishing da tese expressa pelo STF no tema 725 (ADPF 324 e RE 958252); declara-se fraudulenta a representação comercial 
e, diante da presença dos requisitos dos arts. 2º e 3º da CLT, 
reconhece-se a relação de emprego” (e-doc. 249).



    8. Ao reiterar os termos do acórdão original para manter o vínculo empregatício, ainda que acrescentando fundamentos para estabelecer suposta distinção entre o caso em análise e os paradigmas invocados nesta reclamação, a autoridade reclamada invalidou contrato de prestação de serviços estabelecido entre a reclamante e o beneficiário por intermédio de pessoa jurídica por este constituída, em evidente descompasso com precedentes vinculantes invocados naquela ação.



    Além de desrespeitar a ordem deste Supremo Tribunal proferida com efeito inter partes na Reclamação 61.513, a decisão proferida destoa da compreensão adotada no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. 



    Na assentada de 24.3.2023, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 56.285, caso análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 



    1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 



    2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho.



    3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia.



    4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação.



    5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada.



    6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 56.285- AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.3.2023). 



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Rcl 
n. 59.015, de minha relatoria, DJe 17.4.2023; Rcl n. 58.587, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.3.2023; Rcl n. 58.177, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.3.2023; Rcl n. 58.301, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 15.3.2023; Rcl n. 57.793, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 2.3.2023; e Rcl n. 57.761, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 23.2.2023. 



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar o acórdão reclamado e determinar outro seja prolatado, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 66 e na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora